Tribunal: TJDFT
Processo: 0707084-15.2023.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULAS PACTUADAS. AUTONOMIA DA VONTADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. VENDA CASADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. TARIFA DE CADASTRO. REGISTRO DE CONTRATO. AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. COBRANÇA. REGULARIDADE.
1. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
2. Nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos.
3. A inexistência de comprovação de que os juros remuneratórios estão em desconformidade com a taxa média cobrada pelas demais instituições financeiras impede o reconhecimento da alegada abusividade.
4. É legal a cobrança do seguro prestamista livremente pactuado (STJ, Tema 972).
5. Nos contratos bancários pode ser cobrada a tarifa de cadastro, expressamente tipificada em normativo padronizador, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula 566).
6. Ausente qualquer prova que demonstre relação anterior entre as partes ou a onerosidade excessiva da tarifa de cadastro, a respectiva cobrança é válida.
7. São válidas as tarifas de avaliação do bem dado em garantia e do registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva (STJ, Tema 958).
8. Recurso conhecido e não provido.